Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721428-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SIENA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CLAUDIA MARIA LOPES RIBEIRO STUDART GOMES, ARNOLDO VIEIRA STUDART GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por - BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial de no 0732488-94.2020.8.07.0001, proposta em face de SIENA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. E OUTROS, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID. 194992376 da origem): “(...) II. Do Pedido de id. 194295528. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado". (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. A busca de veículos e de imóveis deverá ser realizada pela própria parte credora. Intime-se o exequente a indicar outros bens a penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos ao arquivo provisório.” Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial na qual foi indeferido pedido formulado pelo agravante, atinente à realização de novas pesquisas de bens em nome dos executados/agravados por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que a última pesquisa pelos sistemas conveniados da justiça foi realizada há mais de três anos. Aduz que a jurisprudência desta Corte de Justiça é uníssona acerca da possibilidade de reiteração das buscas patrimoniais quando ultrapassado tempos suficiente. Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinara realização de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de encontrar bens dos executados. Preparo satisfeito (ID. 59542957). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada, senão vejamos. Inicialmente, cumpre destacar que o escopo do processo de execução é a satisfação do credor. Nesse contexto, da mesma forma que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Juízo da execução propiciar ao exequente as ferramentas judiciais ordinárias para localização e constrição de bens do devedor, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade. Trata-se de efetivação do Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades, que possam representar barreiras ao exercício de direitos. Nesse sentido, embora não se exija que Poder Judiciário promova, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar bens do devedor, em determinadas circunstâncias, tais como quando há o decurso de longo período desde a última busca ou a existência de indícios de modificação da situação financeira do devedor, mostra-se viável a reutilização dos sistemas conveniados, tais como o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No caso, após análise dos autos de origem, verifica-se que as últimas pesquisas aos sistemas informatizados SISBAJUD (ID. 87077384); RENAJUD (id. 87077385; 87077387) e INFOJUD (ID. 87077390) são datadas de março de 2021. Essas pesquisas se seguiram de outras tentativas de penhora de bens imóveis de propriedade dos executados, que restaram infrutíferas. Destarte, dado o lapso temporal de mais de três anos desde a última pesquisa, é razoável determinar a renovação de tais medidas executivas. A propósito, este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de se permitir a realização de novas buscas patrimoniais pelos sistemas judiciais quando há o transcurso de lapso temporal superior a um ano, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. NOVA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. 1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, e a pesquisa de bens pelos sistemas informatizados do Judiciário serve para a satisfação dos créditos a serem executados, em atenção à cooperação judicial. 2. Na legislação não há óbice expresso que determine limitação à reiteração de pesquisa de ativos financeiros, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. O transcurso de mais de um ano desde a realização da última diligência para a pesquisa de ativos financeiros configura lapso razoável à determinação de renovação da diligência. Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1858716, 07523963820238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta aos Sistemas de Busca de Ativos - SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. In casu, cabível a reiteração da consulta referida, tendo em vista que a última pesquisa ocorreu há mais de 01 (um) ano, especialmente porque o Código de Processo Civil não estabelece um limite de pesquisas necessárias para tal finalidade. Precedentes. 3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1689331, 07419241220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio do Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 2 (dois) anos, desde a última pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1857594, 07335844520238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Ante a essas considerações, exsurge a probabilidade do direito perseguido pela parte agravante. Por sua vez, o perigo de dano decorre da possibilidade de suspensão do processo com fundamento na frustração da execução. Destarte, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que seja realizada a busca de bens em nome dos executados pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2024 14:48:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora